Tribunal: TJPA
Processo: 0809347-27.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809347-27.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA MAIA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. PRÁTICA ABUSIVA. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais. A autora alegou que, acreditando contratar empréstimo consignado, firmou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), sem receber informações claras sobre a natureza do contrato e seus encargos. Pleiteou a conversão do contrato, restituição em dobro do valor descontado e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) examinar se houve prescrição ou decadência da pretensão autoral; (ii) averiguar se a contratação de cartão de crédito com RMC foi válida e suficientemente informada à consumidora, conforme os deveres previstos no Código de Defesa do Consumidor; (iii) verificar se há direito à conversão do contrato, à repetição de indébito e à indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3.

Afasta-se a preliminar de prescrição, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do CC, com termo inicial na data do último desconto, ainda vigente ao tempo do ajuizamento da ação, conforme precedentes do STJ.

4.

A decadência também não se aplica ao caso, pois não se busca anular contrato por vício de consentimento, mas sim declarar a inexistência de débito e coibir cobranças indevidas.

5.

A relação contratual configura relação de consumo, aplicando-se o CDC (Súmula 297/STJ). A instituição financeira não demonstrou que a consumidora teve plena ciência sobre a contratação da modalidade RMC, nem forneceu termo de consentimento claro ou gravação inequívoca, incidindo o art. 6º, III, do CDC.

6.

A prática contratual da RMC, que perpetua a dívida ao permitir apenas o pagamento mínimo da fatura com incidência de encargos rotativos, impõe desvantagem exagerada e caracteriza prática abusiva, nos termos dos arts. 39, V, e 51, IV e VI, do CDC.

7.

A conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado tradicional é medida cabível, conforme precedentes e art. 170 do CC, com aplicação das taxas de juros permitidas à época.

8.

Diante da falha na prestação do serviço e prejuízo suportado pela autora, é devida a restituição em dobro dos valores descontados (art. 42, parágrafo único, do CDC), bem como indenização por dano moral, arbitrada em R$ 3.000,00, valor razoável à luz dos princípios da proporcionalidade e da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não incide prescrição quando os descontos em folha relativos à reserva de margem ainda ocorrem ao tempo da propositura da ação.

2. A ausência de informação clara sobre a natureza e condições do contrato de cartão consignado configura prática abusiva e impõe à instituição financeira o dever de indenizar.

3. É possível a conversão do contrato de cartão com RMC em empréstimo consignado tradicional, com compensação e devolução dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 170 e 368, do CC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 170, 186, 927; CDC, arts. 6º, III, 39, V, 42, parágrafo único, 51, IV e VI; CPC, arts. 373, I, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1238935/RN, Rel.
Min. Nancy Andrighi, T3, j. 07.04.2011;
STJ, AgInt no AREsp 1876583/RS, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 14.03.2022;
TJPA, ApCiv 11696376, Rel. Gleide Pereira de Moura, 2ª TDP, j. 28.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809347-27.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA:
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MAIA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO BMG S.A.
contra decisão monocrática de minha lavra que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MAIA.

Narram os autos que MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MAIA ajuizou a AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, em face de BANCO BMG S/A alegando, em síntese, o seguinte.

Alega que realizou, ou acreditou ter realizado, contrato de empréstimo consignado junto à parte ré, sendo informada que o pagamento seria realizado em uma determinada quantidade de parcelas e com descontos mensais realizados diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados.

Aduz que ao verificar seu extrato de pagamento, constatou que a parte ré, sem que houvesse qualquer solicitação sua, implantou um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, passando a debitado todos os meses certo valor, a título de RMC, os quais se dão de forma ilegal, tendo em vista que tal modalidade de empréstimo nunca foi solicitada ou sequer informada.

Ao final, requer a concessão de Tutela de Urgência para que a ré se abstenha de debitar no contracheque a parte Autora valores referentes a Reserva de Margem de Crédito. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória, a declaração de inexistência do contrato; a restituição em dobro, a indenização por danos morais.

Recebida a demanda o juízo deferiu a justiça gratuita, determinou a citação da parte ré e deixou para apreciar o pedido de tutela antecipada após o contraditório.

Citada, a parte ré apresentou contestação alegando, em síntese: a inexistência de pretensão resistida; a possibilidade de defeito de representação; a prescrição; a decadência; a regularidade das operações bancárias; a inexistência do dever de ressarcir; a inexistência de dano moral. Ao final, requereu a improcedência total da demanda.

Intimada a se manifestar sobre a contestação a parte autora apresentou réplica.

As partes foram intimadas a se manifestarem sobre a produção de provas ou sobre o julgamento antecipado, sendo que em caso de omissão o juízo procederia ao julgamento antecipado na forma do art. 355, I, CPC.

O Juízo ao sanear o feito, indeferiu o pedido de tutela antecipada, afastou as preliminares e prejudiciais arguidas, fixou os pontos controvertidos e determinou o julgamento antecipado do mérito.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927 do CC/2002 e parágrafo único do art. 12, 14, 42, parágrafo único, do CDC, Súmulas n. 638, 479 do STJ, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública, se for o caso, o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Destaque-se que a parte autora se encontra amparada pela justiça gratuita devendo serem observadas as disposições legais quanto a matéria.

Após, esgotados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 27 de maio de 2024.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Irresignada
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MAIA
interpôs a
APELAÇÃO CÍVEL (Id 21186729),
alegando, em síntese, que a Instituição Financeira apelada a induziu a erro na medida em que acreditando estar contratando um empréstimo consignado comum com o banco, fora na verdade, contratado empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, de modalidade RMC, com condições abusivas e desvantajosas para a apelante, não tendo fornecido informações claras e adequadas sobre as condições do contrato, como taxa de juros, número de parcelas e valor total a ser pago, violando as normas relativas ao dever de informação, conforme estabelecido no CDC.

Sustenta, ainda, que em virtude da vultosa dívida contraída, a apelante não possui condições financeiras de arcar com as parcelas do empréstimo, tendo a conduta do banco levado a consumidora a uma situação de superendividamento, comprometendo seu sustento e de sua família, gerando danos morais em decorrência da situação de sofrimento e violação de sua dignidade.

Postula, dessa forma, o provimento do recurso e a reforma integral da sentença vergastada para que seja declarada a inexistência da relação jurídica em discussão nos autos, com a consequente anulação do contrato firmado entre as partes, bem como condenar o banco Apelado à repetição do indébito em dobro do valor indevidamente cobrado e ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000 (cinco mil reais).

Pleiteando, por fim, alternativamente a reforma da sentença recorrida, para converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil vigente, e a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Devidamente intimada e instada a se manifestar, a apelada apresentou contrarrazões, em petição Id 21186735, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, vieram os autos conclusos.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA E OMISSÃO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Maria da Conceição Silva Maia contra o Banco BMG S.A., visando a anulação de contrato de cartão de crédito consignado com a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), alegando ter sido induzida em erro ao acreditar estar contratando um empréstimo consignado tradicional. Requer a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, indenização por danos morais e a repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve indução a erro na contratação do empréstimo, configurando prática abusiva da instituição financeira; (ii) estabelecer a validade do contrato firmado com a aplicação das condições contratuais e da legislação de proteção ao consumidor; (iii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, STJ).

4. A ausência de informações claras e precisas sobre o contrato de cartão de crédito consignado caracteriza falha no dever de informação, considerando a hipossuficiência da parte apelante, conforme o art. 6º, III, do CDC.

5. O banco não demonstrou que a consumidora possuía pleno conhecimento das características específicas do produto contratado, falhando em apresentar evidências como termo de consentimento ou outras provas incontestáveis.

6. A configuração do contrato como cartão de crédito consignado, com pagamentos que incidem apenas sobre o valor mínimo da fatura, perpetua a dívida, onerando excessivamente o consumidor, em contraste com o propósito do empréstimo consignado comum.

7. Reconhece-se a prática abusiva pela instituição financeira, diante da ausência de transparência e das condições desfavoráveis impostas ao consumidor, nos termos dos arts. 39, V, e 51, IV e VI, do CDC.

8. É devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com correção monetária e juros de mora, por força do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira deve informar ao consumidor a natureza jurídica e as condições específicas do contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de invalidade do contrato.

2. A conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado comum é cabível, aplicando-se as taxas de juros estipuladas para empréstimos consignados pessoais.

3. É devida a compensação dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais quando configurada a prática abusiva e a indução a erro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV e VI; CC, art. 170; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1238935/RN, Rel.
Min. Nancy Andrighi, T3, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp nº 1876583/RS, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 14.03.2022.

Em seguida, o
BANCO BMG S.A.
interpôs AGRAVO INTERNO pleiteando a reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:

o

Prescrição:
Sustenta a ocorrência de prescrição trienal (art. 206, §3º, IV, CC) para a pretensão de repetição de indébito, contando do primeiro desconto (setembro de 2016), tendo a ação sido ajuizada apenas em fevereiro de 2023.

o

Decadência:
Alega decadência do direito de anular o negócio jurídico (art. 178, CC), pois o contrato foi firmado em 05/08/2016 e a ação proposta apenas em 15/02/2023 (prazo de 4 anos).

No Mérito, argumenta ainda:

o

Regularidade da Contratação:
Afirma que a Agravada celebrou regularmente contrato de cartão de crédito consignado em 05/08/2016, com plena ciência de seus termos, conforme Termo de Adesão assinado (a rogo). O contrato continha informações claras sobre a modalidade, taxas e autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC) de 5%.

o

Ciência Inequívoca da Agravada:
Argumenta que a Agravada tinha conhecimento da modalidade contratada, pois:

§

Realizou 7 saques via cartão, totalizando R$ 3.714,06, cujos valores foram efetivamente creditados em sua conta (comprovantes de TED anexos).

§

Efetuou pagamentos voluntários de faturas além do desconto mínimo em folha, demonstrando recebimento e compreensão das faturas mensais.

§

Confirmou a contratação em gravação telefônica (alega anexação).

o

Ausência de Vício de Consentimento:
Defende a inexistência de erro, dolo ou coação, pois a contratação foi transparente e seguiu as normas aplicáveis (CDC, Leis 10.820/03 e 13.172/2015, Normas do INSS/BACEN).

o

Legalidade dos Descontos (RMC):
Os descontos em folha (5% da margem) são legais e visam amortizar a dívida, não apenas juros, desde que observadas as condições contratuais (ausência de novas transações, etc.). Refuta a ideia de "dívida impagável".

o

Impossibilidade da Conversão do Contrato:
Sustenta ser juridica e tecnicamente impossível converter o contrato de cartão (margem de 5%, natureza rotativa) em empréstimo consignado (margem de 30%, parcelas fixas), por ausência de autorização do INSS e diferença de natureza/garantias.

o

Inexistência de Dano Material e Indébito:
Alega que não houve cobrança indevida, apenas a contraprestação pelos valores utilizados pela Agravada (saques). Portanto, indevida a condenação à restituição, mormente em dobro (ausência de má-fé - Art. 42, p.ú., CDC e Súmula 159/STF por analogia).

o

Inexistência de Dano Moral:
Afirma que não houve ato ilícito nem comprovação de abalo moral indenizável, sendo a cobrança decorrente de contrato válido e utilizado pela Agravada.

o

Subsidiariamente (Dano Moral):
Caso mantida a condenação, o valor de R$ 3.000,00 é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido.

o

Subsidiariamente (Juros e Correção):

§

Danos Materiais: Correção a partir da fixação e juros de mora a partir da citação (Art. 405 CC).

§

Danos Morais: Correção e juros de mora a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

o

Litigância de Má-Fé:
Requer a condenação da Agravada por litigância de má-fé (Art. 80, II, CPC) por alterar a verdade dos fatos ao negar a contratação e o uso do cartão/saques.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática atacada.

Caso mantida, requer o provimento, para:

o

Acolher as preliminares/prejudiciais de prescrição e/ou decadência para extinguir o processo com resolução de mérito.

Alternativamente, requer a reforma integral com a improcedência da demanda.

Subsidiariamente, pede:

§

O afastamento da determinação de conversão do contrato, condenação à repetição de indébito em dobro.

§

Excluir a condenação por danos morais ou, reduzir o valor arbitrado.

§

Ajustar os termos iniciais de juros e correção monetária conforme requerido.

§

Condenar a Agravada nas penas por litigância de má-fé.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal na necessidade de se apurar se correta a decisão monocrática que dando provimento ao apelo da parte autora.

Passo à análise das matérias prejudiciais de mérito.

DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA

De início, convém registrar que a hipótese dos autos se sujeita à prescrição
quinquenal
prevista no artigo 206, V, do Código Civil, restando apenas
definir seu marco inicial
de contagem e, com isto, verificar o escoamento ou não quando da propositura da presente ação.

Com efeito, o instituto da prescrição existe para garantir a estabilidade nas relações jurídicas, limitando o exercício de um direito a um determinado lapso de tempo. Nestes termos, para que ocorra a prescrição é preciso que o titular do direito deixe de exercê-lo no prazo previsto pela lei.

A propósito do tema o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 829835/RS, deixou assentado que:

"Com efeito, consagrando este entendimento, o novo Código Civil afirma claramente no art. 189 que "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206." Vale dizer, a prescrição atinge a pretensão, que nasce em decorrência da violação do direito - e na exposição de motivos subscrita pelo professor Miguel Reale ficou salientado que esta opção foi preferida por ser mais condizente com o Direito Processual contemporâneo, "que de há muito superou a teoria da ação como simples projeção de direitos subjetivos."

A esse respeito, Pontes de Miranda esclarece que "pretensão é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa." (Tratado de Direito Privado, n. 1, p. 451).

Da mesma forma, deve-se ter presente que segundo regra básica de hermenêutica jurídica, em matéria de prescrição exige-se interpretação restritiva. Nesse sentido é a lição de Washington de Barros Monteiro, segundo o qual as disposições alusivas à perda de direito pela prescrição ou decadência "são sempre de aplicação estrita, não comportando interpretação extensiva, nem analogia; a exegese será sempre restritiva." (Curso de Direito Civil - Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 16.ª ed., 1977, p. 293).

O STJ já pacificou o entendimento de que
o termo inicial para início da contagem do prazo prescricional para discutir a ocorrência ou não da fraude bancária é a
data da última parcela
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO

(STJ - AREsp: 2075065 RS 2022/0048094-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 04/04/2022)

Ainda nesse sentido, o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1730186 PR 2018/0059202-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2018)

O TJCE perfilha tal entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGATIVA DE FRAUDE BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I – Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida às fls. 39/45 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte, que julgou improcedentes os pedidos de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo c/c Repetição do Indébito e indenização por Danos Morais proposta por Olindina José da Silva em face do Banco Mercantil do Brasil S/A, em razão da incidência da prescrição. II – Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação às fls. 52/62, requerendo o seu provimento, com a reforma da sentença a quo, para julgar procedente a demanda, sustentando que: a) em se tratando de relações de trato sucessivo, o dano se renova mês a mês, de forma que não há se falar em prescrição; b) a contagem deve iniciar-se a partir da última parcela e não a partir da primeira; c) no caso em tela, aplica-se o disposto no art. 27 do CDC; d) o contrato questionado foi firmado em dezembro de 2011, sendo a primeira parcela descontada no mesmo período e a última, em novembro de 2016, conforme o histórico de consignação junto aos autos. III – Não obstante inexistir relação jurídica válida entre as partes, eis que a autora alega não ter firmado qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira requerida, incidem, à espécie, as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se, a parte requerente, na condição de consumidor equiparado. Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, às cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo, equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor. Desse modo, a prescrição, tema principal da irresignação, deve ser analisada à luz do disposto no art. 27 do CDC. IV – Portanto, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do conhecimento do dano e, na hipótese de o dano ser conhecido, mas a autoria não, da data do conhecimento desta.
Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça já tem, há algum tempo, o entendimento assente de que o termo inicial para início da contagem do prazo prescricional em processos tais é a data do pagamento, qual seja, a data da última parcela. No caso em tablado, como a última parcela fora descontada em março de 2016 e o ajuizamento da demanda ocorrera em 6 de janeiro de 2017, não há de se falar em prescrição
. V – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 6 de outubro de 2020 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE DESEMBARGADOR Presidente do Órgão Julgador e Relator

(TJ-CE - AC: 00080329820178060084 CE 0008032-98.2017.8.06.0084, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 06/10/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020)

Nessa linha, com base na exordial (id. 21186679, p. 5) e no documento de
Id. Num. 21186687
, verifica-se que os descontos efetuados pelo banco Réu (
BANCO BMG S.A.
) começaram em 21186687 ainda se encontrava ativo quando da propositura da ação, em 1º/08/2024.

Assim, considerando que no presente caso sequer houve o vencimento da última parcela,
o direito NÃO está prescrito
.

Também
não há que se falar em decadência
, nos moldes do artigo 178 do Código Civil, quando a pretensão não visa a anulação do negócio jurídico em virtude de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, coação ou incapacidade, mas busca a declaração de inexistência de dívida em favor do autor/apelante e a abstenção de novos descontos em folha de pagamento, bem assim indenização pelos danos morais que alega ter suportado. Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1)
Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA DECRETADA. REFORMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CC. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. “(...)
Não se aplica a decadência quadrienal do art. 178, do Código Civil, quando se trata de pedido de declaração de inexistência de débito
(...)” (TJ-PR - AI: 00713388120218160000 Curitiba 0071338-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 19/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)

Prejudiciais rejeitadas.

MÉRITO

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

“CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC”

A teor do art. 373, I, do CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante demonstrativos de descontos colacionados aos autos no Id 21186688.

Por outro lado, o banco apelado afirma que o desconto na conta da parte autora originou-se de contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado, tendo colacionado aos autos os contratos na modalidade RMC assinados pela parte apelante.

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pela parte autora/apelante, verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira,

mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pela Autora, o que não o fez, não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, entendo que não há comprovação nos autos que o autor/apelante tenha escolhido realizar a contratação de RMC ao invés de empréstimo consignado tradicional, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta, restando claramente duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, tendo em vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo em que as parcelas consignadas em seus contracheques não abatem o saldo devedor, se tornando dívida de difícil quitação, já no caso do empréstimo consignado comum, o valor tomado como empréstimo, seria dividido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido, ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Outrossim, há de se ressaltar que tal modalidade é desvantajosa ao consumidor, posto que, além dos juros aplicados serem maiores que os estipulados para a modalidade de empréstimo consignado usual, o pagamento do empréstimo tão somente por meio de desconto de RMC,
jamais implicaria na quitação integral do débito
, já que é sabido que sobre o saldo restante da fatura incidem os denominados encargos rotativos do cartão, fato este que perpetua a dívida indefinidamente ante a incidência de juros sobre juros, o que
só favorece, inequivocamente, as Instituições Financeiras
.

Assim, o que se tem constatado é que os consumidores estão buscando as instituições financeiras para fins de contratação de empréstimo consignado e estas estão oferecendo-lhes contratação simultânea de cartão de crédito consignado, numa espécie de “venda casada”, sem, entretanto, informar devidamente as diferenças e desvantagens desta modalidade em comparação à que de fato almejam, principalmente se considerarmos que tais consumidores são hipossuficientes e de pouca instrução, configurando-se na parte vulnerável da relação contratual.

Faz-se, ainda, imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite a quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má fé do banco é evidente, porque contratou com a consumidora o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

In casu
, entendo que
o contrato celebrado entre as partes em Id 21186700 deve ser declarado nulo
,
de forma a converter a contratação de Cartão de Crédito Consignado - RMC em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional
, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado – , desde que menor do que a cobrada,
cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados, a ser analisado em liquidação de sentença
, nos termos dos arts. 170 e 368 do CC
.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA.
ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

Destarte, ante todos os documentos colacionados aos autos e às teses de argumentação, mostram-se evidentes o dano material, o dano moral e o dever de indenizar da Instituição Financeira Apelada à parte consumidora atingida pela conduta lesiva da ré.

No que tange à prova do dano moral, restam evidentes, inclusive, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não anuiu de forma válida e regular.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE.
VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral.

2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral.
Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da consumidora ofendida e do banco agressor, de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado da parte autora,
condeno o banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial recente do Superior Tribunal de Justiça, desta Egrégia Corte e dos demais Tribunais Pátrios, vejamos
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

No que diz respeito a
eventuais valores pagos a maior pelo consumidor
, o que será apurado na fase de liquidação, de rigor
a restituição em dobro do indébito
, com fundamento no art. 42 do CDC, pois, as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que
induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada, configurando-se nítida má-fé por parte da instituição financeira
, e gerando, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento.

DOS JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA

No que concerne aos índices aplicados, em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, devem ser fixados os
JUROS DE MORA
de modo que a incidência se dê a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Já no que tange à
CORREÇÃO MONETÁRIA
, esta deve incidir a partir da data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula nº 362, do STJ) e a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ).

DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025